Tribunal: STF
Processo: ARE 1328376
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pelo ora recorrente, em julgamento que restou assim ementado (e-STJ, fls. 1.418/1.419):
    “APELAÇÃO CRIME – DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ESTUPRO (ART. 213, §1º, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR INVERSÃO DE ORDEM DAS OITIVAS (RÉU E VÍTIMA) – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 571, II, CPP – ACUSADO E OFENDIDA OUVIDOS VIA CARTA PRECATÓRIA – POSSÍVEL EXCEÇÃO AO ART. 400, CPP, CONFORME O ART. 222, §1º, CPP – PRECEDENTES – NULIDADE NÃO OBSERVADA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 213, CAPUT, CP – ARGUIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SOBRE O CONSTRANGIMENTO E ERRO DE TIPO QUANTO À IDADE DA OFENDIDA – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS SUFICIENTES DE QUE A MENOR NÃO CONSENTIU – PALAVRA DA VÍTIMA VEROSSIMILHANTE, NÃO CONTRADIZENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ESPECIAL RELEVÂNCIA – PRECEDENTES – DEFESA DO ACUSADO ISOLADA – IGNORÂNCIA SOBRE A IDADE NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DO FATO MANTIDA – DOSIMETRIA – PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS VETORIAIS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS – ARGUIÇÃO DE BIS IN IDEM, NOS DOIS CASOS – NÃO ACOLHIMENTO – MAIOR REPROVABILIDADE, TENDO EM VISTA QUE A OFENDIDA ATÉ ENTÃO NÃO HAVIA SE RELACIONADO SEXUALMENTE – ATO LIBIDINOSO QUE PROVOCOU LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA – EFEITO NÃO ÍNSITO AO TIPO E ESPECIALMENTE GRAVOSO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS POSITIVAS E NEGATIVAS – AFASTAMENTO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 66, CP – INVIABILIDADE – É INCABÍVEL RECONHECER AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMO ATENUANTE INOMINADA – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU APENADO COM DEZ ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO COGENTE (ART. 33, §2º, ‘A’, CP) – PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 44, I, CP, NÃO ATENDIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, incisos LIV e LV, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 1.827/1.894 – anexos às fls. 1.895/2.002).
    Alega, em síntese, ser o caso de decretação da nulidade processual absoluta, determinando-se a realização de nova instrução processual por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vez que não foi garantido ao recorrente o direito de falar por último, consagrado no art. 400 do Código de Processo Penal (CPP), pois teria sido a vítima a última a falar. 
    Acrescenta, nesse ponto, que “Houve um flagrante cerceamento de defesa, o acusado não foi ouvido durante a fase policial para se defender das acusações a Ele perpetradas e na fase judicial foi ouvido sem ter pleno conhecimento das provas contra Ele, uma vez que testemunha de acusação e a vítima não havia sido ouvidas em juízo ainda” (e-STJ, fl. 1.849).
    Aduz, ainda, que as provas coligidas nos autos são insuficientes para ensejar um decreto condenatório, seja por ausência de provas da autoria ou da materialidade do crime, em especial porque, segundo o recorrente, há nos autos elementos suficientes que demonstram ter havido consentimento na realização dos atos sexuais entre ele e a vítima. Destarte, entende ser o caso de sua absolvição por inexistência ou insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, pela aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo, por subsistir dúvida razoável quanto a veracidade das acusações apresentadas em seu desfavor, asseverando, nesse sentido, que os depoimentos da vítima seriam contraditórios e inverossímeis quando analisados com as circunstâncias do caso concreto.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “para que seja declarada a nulidade da sentença condenatória, não acolhida no v. acórdão, com o fim de que o Recorrente tenha julgamento constitucional e justo, com a realização de nova instrução processual, com o fim de que seja observada todas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurando o direito do réu de falar por último” (e-STJ, fl. 1.893).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) manifestando-se pelo não conhecimento do apelo por incidir o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF, uma vez verificada a ausência do necessário prequestionamento. Argumentou, ainda, a aplicabilidade dos Temas 339/STF e 660/STF, configurando-se a ausência de repercussão geral das matérias suscitadas (e-STJ, fls. 2.009/2.013).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660; e AI 791.292-RG, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15. No que se refere aos pressupostos recursais, inadmitiu o recurso com base em entendimento jurisprudencial acerca da preclusão, pois verificado que o recorrente também interpôs Recurso Especial, mas os apelos nobres não foram interpostos simultaneamente, já que o apelo extremo foi interposto um dia depois daquele (e-STJ, fls. 2.017/2.020).
    No Agravo, a parte recorrente defendeu que “Uma vez que a Constituição Federal é norma fundamental da qual se extrai toda a validade do ordenamento jurídico sendo, portanto, violado reflexamente uma vez que é impossível falar em violação de normas infraconstitucionais sem a violação da própria Constituição mesmo que de forma reflexa ou indireta” (e-STJ, fl. 2.035), bem como asseverou não haver se falar em preclusão porque o objeto de argumentação defensivo é matéria de ordem pública, pois ligada às garantias individuais. No mais, reforçou sucintamente as razões recursais de seu apelo extremo e, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo, a fim de reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 2.031/2.039 – anexos às fls. 2.040/2.109).
    Em suas contrarrazões, o MP/PR manifestou-se pelo não conhecimento do Agravo, pois, considerada a conclusão adotada na decisão agravada, o recurso cabível seria o Agravo Interno. Por outro lado, alegou a sua carência de fundamentação, fazendo incidir a Súmula 287/STF, pois verificado que o “recorrente não impugnou, expressa e integralmente, os motivos que levaram à negativa de seguimento do recurso pela d. 1ª Vice-Presidência do TJPR” (e-STJ, fls. 2.114/2.118).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.456/1.520 – anexos às fls. 1.521/1.628), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 1.635/1.641), não foi admitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 1.645/1.649). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.658/1.664 – anexos às fls. 1.665/1.804), o qual, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 1.807/1.815), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 1.819). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 2.131/2.132), decisão que transitou em julgado em 12 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 2.137).
    O presente feito foi a mim distribuído em 4 de junho de 2021 (eDoc. 22).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, considerando que o apelo extraordinário aponta como desobedecidas unicamente as normas insertas no art. 5º, incisos LIV e LV, e no art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Conforme muito bem pontuado pelo ora recorrido, em suas contrarrazões ao Agravo, “uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário defensivo, no ponto destacado, deu-se com base no antecitado art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC, a decisão denegatória deveria ter sido impugnada pela via do agravo interno [...] Assim, a interposição de agravo em recurso extraordinário, a fim de impugnar a aplicação das teses firmadas no Agravo de Instrumento n° 791.292 QO-RG/PE e no ARE n° 748.371, mostra-se manifestamente incabível, motivo pelo qual não comportam conhecimento” (e-STJ, fl. 2.116).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente